Tribunal: TJES
Processo: 5022689-80.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022689-80.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLEONE CARVALHO DE ALMEIDA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM PARCIAL AFASTADO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, Tribunal do Júri, posteriormente mantida em grau de apelação, que condenou o requerente por dois crimes de homicídio qualificado consumado e três crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso material, à pena total de 80 anos e 6 meses de reclusão.

Na ação revisional, a defesa sustentou erro de julgamento na dosimetria da pena, ao argumento de indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, além de ocorrência de bis in idem pela utilização simultânea de elementos já contidos nas qualificadoras.

A defesa também alegou que, nos três homicídios tentados, a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal deveria incidir na fração máxima de 2/3, por se tratar de tentativas brancas ou incruentas, com interrupção precoce do iter criminis e sem demonstração concreta de efetivo perigo de vida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da revisão criminal, por reputá-la indevida reiteração recursal, e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal é cabível para reexaminar a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à alegação de bis in idem e à valoração das circunstâncias judiciais; e (ii) saber se, nos homicídios tentados, a fração de diminuição pela tentativa deve ser elevada de 1/2 para 2/3, diante do iter criminis efetivamente percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento foi rejeitada, pois o art. 621, I, do Código de Processo Penal autoriza a revisão criminal quando a condenação contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, o que abrange o controle de legalidade da dosimetria da pena.

A qualificadora do motivo torpe foi mantida, porquanto o contexto fático reconhecido no julgamento demonstrou atuação voltada à afirmação violenta de poder, intimidação e disputa territorial ligada ao tráfico de drogas, circunstância apta a subsumir-se ao art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

A valoração negativa da culpabilidade foi preservada, porque a execução dos delitos, mediante invasão de residência durante a madrugada, com surpresa às vítimas e realização de diversos disparos de arma de fogo em ambiente doméstico, revelou grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

Também foi mantida a negativação da personalidade, uma vez que a forma de execução, a escolha do momento e do local do ataque e a intensidade da violência empregada evidenciaram traços concretos de agressividade acentuada e especial disposição para a prática criminosa violenta, não se tratando de juízo abstrato dissociado dos autos.

Quanto aos motivos do crime, reconheceu-se parcial razão à defesa, porque a fundamentação utilizada na sentença coincidiu substancialmente com o conteúdo da qualificadora do motivo torpe, o que inviabiliza sua nova utilização autônoma como vetor judicial negativo, sob pena de bis in idem.

A despeito da neutralização do vetor motivos, foi preservada a pena-base fixada para os homicídios consumados e tentados, pois a carga argumentativa indevidamente lançada naquele vetor pôde ser juridicamente recomposta nas circunstâncias do crime, consideradas a atuação calculada, premeditada, voltada à imposição de poder armado, ao domínio territorial e à intimidação de opositores, bem como o ataque praticado no interior de residência, durante a madrugada, com uso de múltiplas armas e elevado potencial lesivo.

A agravante da reincidência foi mantida na segunda fase da dosimetria, por ter sido corretamente reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado, sem duplicidade valorativa com os maus antecedentes.

Em relação aos homicídios tentados, reputou-se insuficiente a fundamentação da sentença para fixar a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2, pois a gravidade abstrata da ação, a agressividade do contexto e a organização do ataque não constituem critérios idôneos, por si sós, para medir a proximidade da consumação.

Nos termos do art. 14, II, do Código Penal, a fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido, em proporção inversa à proximidade do resultado consumado, de modo que, nas hipóteses de tentativa branca ou incruenta, a redução deve aproximar-se do patamar máximo legal.

No caso, foram considerados os elementos dos autos segundo os quais duas vítimas não foram atingidas por disparos e, em relação à terceira, não houve demonstração pericial de efetivo perigo de vida, circunstâncias que evidenciaram menor aproximação da consumação e impuseram a aplicação da fração de 2/3.

Ao final das razões de decidir, foi observado precedente do próprio órgão julgador, proferido em situação fática idêntica envolvendo corréu do mesmo processo, no qual se assentou que: “NOS AUTOS, RESTOU INCONTROVERSO QUE AS VÍTIMAS WELLINTON PITANGUEIRA DE JESUS E MATHEUS NÃO FORAM ATINGIDAS POR NENHUM DISPARO, CONFIGURANDO A CHAMADA ‘TENTATIVA BRANCA’ OU INCRUENTA. (...) A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 (METADE) MOSTROU-SE DESPROPORCIONAL E CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE A JUSTIFICASSE. DESSA FORMA, A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DEVE SER REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente, com rejeição da preliminar ministerial e redimensionamento da pena total para 69 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação, inclusive o regime inicial fechado.

Tese de julgamento: A revisão criminal é cabível para o controle da legalidade da dosimetria da pena quando evidenciada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, inclusive para afastar bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais.

Tese de julgamento: A coincidência entre a fundamentação do vetor motivos do crime e o conteúdo da qualificadora do motivo torpe impede sua dupla valoração negativa na primeira fase da dosimetria, sem prejuízo da preservação da pena-base quando o desvalor remanescente estiver concretamente amparado nas circunstâncias do crime.

Tese de julgamento: A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis efetivamente percorrido, impondo-se a redução no patamar máximo de 2/3 quando caracterizada tentativa branca ou incruenta, ou quando ausente prova concreta de efetivo perigo de vida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 621, I.

Código Penal, art. 14, II; art. 69; art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada

Revisão Criminal nº 5006387-73.2025.8.08.0000, 1º Grupo Criminal Reunido, precedente relativo a corréu do mesmo processo.

Vi
tória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022689-80.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLEONE CARVALHO DE ALMEIDA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022689-80.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLEONE CARVALHO DE ALMEIDA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM PARCIAL AFASTADO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, Tribunal do Júri, posteriormente mantida em grau de apelação, que condenou o requerente por dois crimes de homicídio qualificado consumado e três crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso material, à pena total de 80 anos e 6 meses de reclusão.

Na ação revisional, a defesa sustentou erro de julgamento na dosimetria da pena, ao argumento de indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, além de ocorrência de bis in idem pela utilização simultânea de elementos já contidos nas qualificadoras.

A defesa também alegou que, nos três homicídios tentados, a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal deveria incidir na fração máxima de 2/3, por se tratar de tentativas brancas ou incruentas, com interrupção precoce do iter criminis e sem demonstração concreta de efetivo perigo de vida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da revisão criminal, por reputá-la indevida reiteração recursal, e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal é cabível para reexaminar a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à alegação de bis in idem e à valoração das circunstâncias judiciais; e (ii) saber se, nos homicídios tentados, a fração de diminuição pela tentativa deve ser elevada de 1/2 para 2/3, diante do iter criminis efetivamente percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento foi rejeitada, pois o art. 621, I, do Código de Processo Penal autoriza a revisão criminal quando a condenação contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, o que abrange o controle de legalidade da dosimetria da pena.

A qualificadora do motivo torpe foi mantida, porquanto o contexto fático reconhecido no julgamento demonstrou atuação voltada à afirmação violenta de poder, intimidação e disputa territorial ligada ao tráfico de drogas, circunstância apta a subsumir-se ao art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

A valoração negativa da culpabilidade foi preservada, porque a execução dos delitos, mediante invasão de residência durante a madrugada, com surpresa às vítimas e realização de diversos disparos de arma de fogo em ambiente doméstico, revelou grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

Também foi mantida a negativação da personalidade, uma vez que a forma de execução, a escolha do momento e do local do ataque e a intensidade da violência empregada evidenciaram traços concretos de agressividade acentuada e especial disposição para a prática criminosa violenta, não se tratando de juízo abstrato dissociado dos autos.

Quanto aos motivos do crime, reconheceu-se parcial razão à defesa, porque a fundamentação utilizada na sentença coincidiu substancialmente com o conteúdo da qualificadora do motivo torpe, o que inviabiliza sua nova utilização autônoma como vetor judicial negativo, sob pena de bis in idem.

A despeito da neutralização do vetor motivos, foi preservada a pena-base fixada para os homicídios consumados e tentados, pois a carga argumentativa indevidamente lançada naquele vetor pôde ser juridicamente recomposta nas circunstâncias do crime, consideradas a atuação calculada, premeditada, voltada à imposição de poder armado, ao domínio territorial e à intimidação de opositores, bem como o ataque praticado no interior de residência, durante a madrugada, com uso de múltiplas armas e elevado potencial lesivo.

A agravante da reincidência foi mantida na segunda fase da dosimetria, por ter sido corretamente reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado, sem duplicidade valorativa com os maus antecedentes.

Em relação aos homicídios tentados, reputou-se insuficiente a fundamentação da sentença para fixar a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2, pois a gravidade abstrata da ação, a agressividade do contexto e a organização do ataque não constituem critérios idôneos, por si sós, para medir a proximidade da consumação.

Nos termos do art. 14, II, do Código Penal, a fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido, em proporção inversa à proximidade do resultado consumado, de modo que, nas hipóteses de tentativa branca ou incruenta, a redução deve aproximar-se do patamar máximo legal.

No caso, foram considerados os elementos dos autos segundo os quais duas vítimas não foram atingidas por disparos e, em relação à terceira, não houve demonstração pericial de efetivo perigo de vida, circunstâncias que evidenciaram menor aproximação da consumação e impuseram a aplicação da fração de 2/3.

Ao final das razões de decidir, foi observado precedente do próprio órgão julgador, proferido em situação fática idêntica envolvendo corréu do mesmo processo, no qual se assentou que: “NOS AUTOS, RESTOU INCONTROVERSO QUE AS VÍTIMAS WELLINTON PITANGUEIRA DE JESUS E MATHEUS NÃO FORAM ATINGIDAS POR NENHUM DISPARO, CONFIGURANDO A CHAMADA ‘TENTATIVA BRANCA’ OU INCRUENTA. (...) A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 (METADE) MOSTROU-SE DESPROPORCIONAL E CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE A JUSTIFICASSE. DESSA FORMA, A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DEVE SER REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente, com rejeição da preliminar ministerial e redimensionamento da pena total para 69 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação, inclusive o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 621, I.

Código Penal, art. 14, II; art. 69; art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada

Revisão Criminal nº 5006387-73.2025.8.08.0000, 1º Grupo Criminal Reunido, precedente relativo a corréu do mesmo processo.

Vi
tória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Carleone Carvalho de Almeida, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº 0005548-43.2016.8.08.0035, bem como do acórdão da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a condenação.

Consta dos autos que o requerente foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado consumado, em relação às vítimas Júlio Cesar dos Santos e Rodrigo Bispo de Souza, e três crimes de homicídio qualificado tentado, em relação às vítimas Jeferson Bispo de Souza, Wellinton Pitangueira de Jesus e Matheus Santana Merces, todos com incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material, sendo-lhe imposta pena total de 80 anos e 6 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 23/08/2022.

Na presente ação revisional, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação encerra erro de julgamento, por contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, especialmente no tocante à dosimetria da pena.

Afirma que houve valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, sem fundamentação idônea e com base em elementos genéricos, não amparados no conjunto probatório.

Alega, ainda, ocorrência de
bis in idem
, ao se utilizar os motivos do crime e as circunstâncias da execução, simultaneamente, como qualificadoras e como vetores negativos na primeira fase da dosimetria.

Sustenta que a personalidade foi valorada de forma abstrata, sem respaldo em laudo técnico ou histórico comportamental, e que a culpabilidade foi negativada a partir de presunção de integração a grupo criminoso não comprovada nos autos.

No que se refere à terceira fase da dosimetria, a defesa afirma que, em relação aos três crimes tentados, deveria ter sido aplicada a fração máxima de redução de dois terços, por se tratar de tentativas brancas ou incruentas.

Destaca que duas vítimas não foram atingidas por disparos de arma de fogo e que, quanto à terceira, inexiste laudo que comprove efetivo perigo de vida, circunstâncias que evidenciariam interrupção precoce do iter criminis. Sustenta que a aplicação da fração de metade carece de fundamentação concreta.

Ressalta, ainda, a existência de precedente desta Corte, proferido em revisão criminal de corréu do mesmo processo, no qual se reconheceu situação fática idêntica e se aplicou a fração máxima de dois terços para as tentativas, com consequente redimensionamento da pena, invocando o princípio da isonomia e a necessidade de uniformidade jurisprudencial.

Ao final, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais impugnadas, a fixação das penas-base no mínimo legal, a aplicação da fração de redução de dois terços em relação às três tentativas de homicídio e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da revisão criminal, ao fundamento de que as teses defensivas já teriam sido apreciadas em sede de apelação, configurando indevida reiteração recursal. Subsidiariamente, caso superada a preliminar, manifestou-se pela improcedência dos pedidos, por ausência de demonstração de contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, bem como pela inexistência de prova nova apta a autorizar o redimensionamento da pena.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022689-80.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLEONE CARVALHO DE ALMEIDA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Carleone Carvalho de Almeida, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, Tribunal do Júri, posteriormente mantida, em sede de apelação, pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, que o condenou pela prática de dois homicídios qualificados consumados, em relação às vítimas Julio César dos Santos e Rodrigo Bispo de Souza, e de três homicídios qualificados tentados, em relação às vítimas Jeferson Bispo de Souza, Wellington Pitangueira de Jesus e Mateus Santana Merces, tudo em concurso material, fixando-se pena total de 80 anos e 6 meses de reclusão.

A Defesa sustenta, em síntese, erro de julgamento na dosimetria da pena. Afirma, quanto aos cinco delitos, ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação idônea e por ocorrência de
bis in idem
com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Aduz, ainda, que, quanto aos três homicídios tentados, a redução pela tentativa deveria ter sido aplicada no patamar máximo de 2/3, por se tratar de tentativa branca ou incruenta.

Requer, ao final, o afastamento dos vetores impugnados, a fixação das penas-base no mínimo legal, a incidência da fração de 2/3 nas tentativas e o consequente redimensionamento da pena total.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da revisão criminal, ao argumento de que as teses deduzidas já teriam sido apreciadas na apelação, e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos.

A preliminar não prospera.

Embora a revisão criminal não possa ser manejada como sucedâneo recursal, o art. 621, I, do CPP autoriza o controle da legalidade da dosimetria quando a condenação contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos.

A discussão travada nestes autos, especialmente no que concerne à ocorrência de
bis in idem
e ao critério jurídico de fixação da fração de diminuição da tentativa, insere-se no campo próprio da revisão criminal, razão pela qual conheço do pedido.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

A sentença, na parte agora juntada, permite reconstrução segura do itinerário dosimétrico.

Em relação aos dois homicídios consumados, o julgador partiu do mínimo legal de 12 anos de reclusão e, valorando negativamente culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, fixou a pena-base em 22 anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, elevando a reprimenda em 1 ano, para alcançar 23 anos de reclusão em cada delito consumado. Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição, tornou definitivas essas penas.

Em relação aos três homicídios tentados, adotou a mesma lógica na primeira fase, também fixando a pena-base em 22 anos; reconheceu a reincidência, acrescendo 1 ano, alcançando 23 anos; e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição da tentativa na fração de metade, estabelecendo pena definitiva de 11 anos e 6 meses para cada um deles. Ao final, procedeu à soma material, chegando ao total de 80 anos e 6 meses de reclusão.

No que tange aos homicídios consumados, entendo que a revisão merece acolhimento apenas parcial, em extensão diversa daquela inicialmente postulada pela defesa.

A qualificadora do motivo torpe deve ser preservada.

A dinâmica fática reconhecida pelo Tribunal do Júri evidencia que os homicídios foram praticados em contexto de afirmação violenta de poder, intimidação e disputa territorial ligada ao tráfico de drogas.

Esse móvel, de nítida reprovabilidade ética e social, é apto a qualificar o delito, nos termos do art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

Não há, pois, qualquer espaço para afastamento da qualificadora, que permanece hígida e integra corretamente a tipificação pela qual o revisionando foi condenado.

Em relação à culpabilidade, não vislumbro ilegalidade na valoração negativa.

A sentença consignou que o acusado agiu em grau intenso, com ousadia acentuada, invadindo residência na madrugada, surpreendendo vítimas e terceiros que ali se encontravam, e promovendo verdadeira execução armada em ambiente doméstico, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Esse quadro, por si, excede a normalidade inerente ao tipo penal do homicídio qualificado, revelando grau de reprovação mais elevado do agir. Não se trata de simples repetição do tipo, mas de contexto de agressão extrema, preparado e executado com destemor e intensidade singulares, apto a justificar censura superior na primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, portanto, deve permanecer desfavorável.

Também reputo legítima a negativação da personalidade.

A sentença, embora utilize linguagem severa, extrai do conjunto da ação delitiva dados concretos de frieza, agressividade acentuada e destemor incomum no agir, a revelar traços de personalidade voltados à violência.

Não se trata, aqui, de construir juízo abstrato e desvinculado do caso, mas de aferir, a partir da forma de execução, da escolha do momento, do local e do comportamento assumido na empreitada, que o revisionando ostentava perfil agressivo e elevada disposição para a prática criminosa violenta. Em contexto como esse, a valoração negativa da personalidade encontra suporte bastante na excepcional brutalidade do agir, tal como delineado na sentença.

No ponto relativo aos motivos do crime, contudo, assiste razão parcial à defesa. A fundamentação empregada para negativar esse vetor coincide substancialmente com o conteúdo da qualificadora do motivo torpe.

Quando a sentença afirma que o agente agiu “de forma calculista e premeditada visando ceifar a vida da vítima para se impor e demonstrar seu potencial agressivo” e para “garantir o domínio sobre áreas disputadas para o crime”, está a descrever exatamente o móvel torpe que já serviu para qualificar o homicídio.

Não é juridicamente admissível que essa mesma razão volte a ser utilizada, sem acréscimo autônomo, para exasperar a pena-base.

Impõe-se, por isso, a neutralização da circunstância judicial dos motivos.

Isso, porém, não conduz à redução da pena-base dos homicídios consumados, porque a parcela da fundamentação indevidamente lançada sob o vetor “motivos” pode e deve ser corretamente deslocada para a análise das circunstâncias do crime.

Com efeito, a sentença descreve, naquele ponto, não apenas o móvel torpe da ação, mas também elementos concretos do modo de execução, do planejamento e do contexto operacional da empreitada.

A referência à atuação calculista, premeditada, voltada à imposição de poder armado, ao domínio territorial e à intimidação de opositores, quando lida não como motivo em si, mas como dado do contexto executivo, revela circunstâncias do crime dotadas de especial gravidade.

Soma-se a isso o fato de o ataque ter sido praticado no interior de residência, durante a madrugada, enquanto vítimas e outras pessoas dormiam, com utilização de múltiplas armas, inclusive de grosso calibre, em cenário de ação coordenada e elevado potencial lesivo.

Esses aspectos não se limitam à motivação torpe; exprimem o modo particularmente audacioso, articulado e perigoso com que a execução foi levada a efeito. Sob essa perspectiva, a carga argumentativa que a sentença originalmente distribuiu entre motivos e circunstâncias do crime pode ser juridicamente recomposta, neutralizando-se apenas o vetor “motivos” e concentrando-se o desvalor remanescente nas circunstâncias do crime, sem que isso implique inovação fática ou criação artificial de fundamento novo.

Cuida-se, apenas, de adequado reenquadramento jurídico da motivação já exteriorizada no
decisum
.

Assim, nos homicídios consumados, mantêm-se negativas a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime, neutralizando-se apenas os motivos. E, considerando que o ajuste promovido consiste na realocação jurídica da fundamentação antes indevidamente cindida, reputo que a pena-base de 22 anos de reclusão pode ser preservada, por permanecer apoiada em conjunto robusto de vetores desfavoráveis e em contexto fático de excepcional gravidade concreta.

Em outras palavras, a correção do vício atinente ao vetor “motivos” não impõe, nesta hipótese, redução da pena-base dos delitos consumados, porque o desvalor global concretamente reconhecido na sentença continua apto a sustentar o mesmo patamar, agora com alocação juridicamente adequada da motivação nas circunstâncias do crime.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida. A sentença consignou condenação transitada em julgado por crimes anteriores e, para evitar duplicidade, deixou de valorar esse dado como maus antecedentes, utilizando-o apenas como agravante.

Não há ilegalidade nem impugnação defensiva específica sobre o ponto. Mantém-se, pois, o acréscimo de 1 ano para cada homicídio consumado, fixando-se a pena intermediária e definitiva em 23 anos de reclusão por delito, já que inexistem causas especiais modificadoras na terceira fase. Desse modo, pelos dois homicídios consumados, subsiste o total de 46 anos de reclusão.

Diversa é a solução quanto aos homicídios tentados.

A sentença aplicou a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2, valendo-se de fórmula genérica, segundo a qual o crime teria sido praticado de forma organizada e agressiva e o percurso não teria ficado nem próximo nem distante do evento fatal.

Essa motivação não atende ao critério legal e jurisprudencial que governa a matéria.

A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
efetivamente percorrido, em proporção inversa à proximidade da consumação. A gravidade abstrata da ação, a agressividade do contexto e organização do ataque não medem, por si, a distância objetiva do resultado morte.

Além disso, os próprios elementos indicados na inicial, e já reconhecidos por este Colegiado em caso de corréu do mesmo processo, apontam para quadro de tentativa branca ou incruenta em relação a Wellington Pitangueira de Jesus e Mateus Santana Merces, bem como para ausência de comprovação de efetivo perigo de vida em relação a Jeferson Bispo de Souza.

A defesa consignou, de forma expressa, que, quanto a Wellington, “a própria vítima afirmou perante o plenário do júri que, não foi atingido por nenhum dos disparos”.

Em relação a Mateus, registrou que este “informou não ter visto nada, explicando que os fatos ocorreram às 04:00 horas da manhã, e que correu e não foi atingido por nenhum dos disparos”.

Quanto a Jeferson, asseverou inexistirem “documentos ou laudos que demonstrem o perigo de vida realmente suportado pela vítima”.

O precedente deste próprio 1º Grupo Criminal Reunido, proferido na Revisão Criminal nº 5006387-73.2025.8.08.0000, foi categórico ao afirmar:

“
Nos autos, restou incontroverso que as vítimas Wellinton Pitangueira de Jesus e Matheus não foram atingidas por nenhum disparo, configurando a chamada ‘tentativa branca’ ou incruenta. O laudo de lesões corporais de Wellinton (ID 13366393) atesta apenas um ferimento no pé causado por arame farpado durante a fuga. Em relação à vítima Jeferson Bispo de Souza, embora atingido, não há nos autos laudo que ateste o efetivo perigo de vida. Nesse contexto, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, em casos de tentativa branca, a fração de redução deve se aproximar do máximo legal de 2/3 (dois terços). A aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) mostrou-se desproporcional e carente de fundamentação concreta que a justificasse. Dessa forma, a fração de diminuição pela tentativa deve ser redimensionada para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).”

Não há razão para afastar essa compreensão. A identidade fática e jurídica entre as situações impõe solução isonômica e coerente. Por conseguinte, nos três homicídios tentados, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3.

No tocante à primeira fase desses delitos tentados, mantenho, por coerência com a solução adotada para os homicídios consumados, a pena-base em 22 anos de reclusão.

Também aqui a neutralização do vetor “motivos”, com o deslocamento da respectiva carga argumentativa para as circunstâncias do crime, não reduz o desvalor global concretamente reconhecido na sentença.

Permanecem desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade e das circunstâncias do crime, em moldura fática de extrema gravidade, o que autoriza a preservação da pena-base no patamar fixado pelo julgador singular.

Na segunda fase, subsiste a agravante da reincidência, com acréscimo de 1 ano, alcançando-se 23 anos de reclusão em cada um dos três delitos tentados.

Na terceira fase, aplicando-se a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal na fração de 2/3, a pena definitiva de cada tentativa fica estabelecida em 7 anos e 8 meses de reclusão.

Somadas as penas, na forma do art. 69 do Código Penal, alcança-se o total de 69 anos de reclusão.

O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão do montante da pena e da natureza dos delitos. Permanecem inalterados os demais termos da condenação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento e julgo parcialmente procedente a revisão criminal para redimensionar a pena final conduzindo-a a 69 anos de reclusão, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

VOTO VISTA– DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se
de revisão criminal ajuizada por Carleone Carvalho de Almeida, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº 0005548-43.2016.8.08.0035, bem como do acórdão da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a condenação.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
rejeitou a preliminar ministerial de não conhecimento e julgou parcialmente procedente a revisão criminal para redimensionar a pena final conduzindo-a a 69 anos de reclusão, mantendo os demais termos da condenação.

No entanto, peço vênia para discordar em parte do seu entendimento.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que a análise da pena-base já foi enfrentada e rechaçada em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão, julgado em 19/08/2020:

Apelação Criminal - Júri - CONDENAÇÃO - Decisão manifestamente contrária a prova dos autos - INOCORRÊNCIA - PENA CORRETAMENTE APLICADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS - DESÍGNIOS AUTÔNIMOS IMPOSSIBILIDADE DE CRIME CONTINUADO Recurso IMprovido. 1) Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença dos recorrentes no local do crime, não há que se falar em sua anulação. 2)
O apenamento fora fixado em patamar justo, adequado e proporcional, havendo o Magistrado sentenciante valorado corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 e 68 do CP, bem como o dever da devida fundamentação insculpido no inc. IX, do art. 93 da CF/88, e aplicada uma penabase de modo proporcional, não merecendo retoques
. 3) Além da extrema violência, os crimes foram cometidos com desígnios autônomos, pois ainda que haja identidade de tempo e lugar não houve o preenchimento dos demais requisitos para concessão do crime continuado, se afigurando correta a aplicação do concurso material. 4) É entendimento consolidado neste colegiado que, para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 5) Recurso conhecido e improvido.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Na esteira do parecer da Sub-Procuradora Geral de Justiça,
o E. Desembargador Relator, analisou detidamente as condutas empreendidas pelo ora revisionando durante a empreitada delitiva, pormenorizando todas as fases do processo dosimétrico, notadamente no que tange à valoração das vetoriais e a questão afeta ao concurso material, fundamentando-o concretamente, o que, afasta qualquer possibilidade de acolhimento do pleito defensivo.

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Quanto à fração de diminuição de pena pela tentativa, por não ter sido objeto do recurso de apelação, acompanho o Eminente Relator para aplicar a fração de 2/3 e, por via de consequência, redimensionar a pena do réu para 69 (sessenta e nove) anos de reclusão.

Pelo exposto, CONHEÇO parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO PROCEDENTE o pedido revisional, redimensionando a pena do réu para 69 (sessenta e nove) anos de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.